Tribunal: TJDFT
Processo: 0003311-37.2013.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRETENSÃO FORMULADA POR SUPOSTA EX-COMPANHEIRA DA GENITORA DA MENOR EM FACE DOS GENITORES. FILHA ADOTADA. ALEGAÇÃO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO MATERNO-FILIAL. VÍNCULO INEXISTENTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA, EMOCIONAL E PSICOLÓGICA DA MENOR. ESTUDO PSICOSSOCIAL. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AFETIVA. VISITAS. INADEQUAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO AFASTAMENTO DA MENOR COM A POSTULANTE. MELHOR INTERESSE. SOLUÇÃO QUE MELHOR ATENDE AO BEM ESTAR E À FORMAÇÃO DA INFANTE. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INVIABILIDADE. PRELIMINARES. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DESNECESSÁRIAS E IRRELEVANTES. NULIDADE AUSENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já elucidados pelas prova documental e técnica produzidas, especialmente laudo técnico produzido por órgão de assessoramento técnico oficial, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação por prova testemunhal, as provas orais postuladas, conquanto anteriormente deferidas, devem ser dispensadas como forma de materialização do devido processo legal, pois, conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas.
2. Emergindo dos elementos coligidos, em especial o laudo técnico produzido em juízo pelo órgão de assessoramento técnico, a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação da pretensão formulada e emolduração dos fatos controversos e retratados na prova documental coligida, cuja resolução dependera tão-somente da aferição da subsistência de vínculo materno-filial enlaçando a postulante das visitas à menor envolvida, tornando dispensável a produção de prova oral porquanto desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, seu indeferimento, ainda que postulada tempestivamente, se conforma com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
3. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
4. A regulamentação de visitas a menor é destina-se a conferir ao genitor que não detém a guarda do filho a possibilidade de manter contatos periódicos e permanentes com o infante, com vistas ao seu saudável desenvolvimento enquanto pessoa humana, privilegiando-se, sob qualquer hipótese, os interesses do menor com quem se pretende a regularidade do convívio, cuja relação de visitas é passível de extensão aos demais ascendentes do visitado como forma de permitir-lhe o contato salutar com o núcleo familiar e demais parentes.
5. A alegação de convívio pretérito e proximidade com a criança não presume a coexistência de multiparentalidade maternal, proveniente da construção de vinculação afetiva, capaz de autorizar à postulante, automaticamente, o direito de visitas à infante se a ventilada maternidade socioafetiva alinhada como fundamento da pretensão restara refutada, precipuamente quando recomendado pelo estudo técnico levado a efeito, a par de infirmar a vinculação, que não haja restabelecimento ou estreitamento da vinculação afetiva almejada por ser despicienda e desinteressante para a formação psicossocial da infante, inviabilizando que, não subsistindo vinculação biológica nem afetiva, seja assegurada àquela com a qual a genitora mantivera relacionamento o direito de ter consigo a menor envolvida no dissenso, ainda que de forma modulada sob a forma de visitação regular.
6. A colisão estabelecida entre o direito subjetivo da postulante a visitar e ter consigo criança com a qual mantivera contatos, conquanto lhe tenha irradiado sentimento de afeição, mas não encerrando a vinculação a subsistência de vinculação socioafetiva, é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem estar e a possibilidade de convivência com as famílias maternas e paternas, e, portanto, não subsistindo o vínculo afetivo materno-filial entre a menor e a interessada em visita-la, atestado que a submissão da menor às visitas pleiteadas subjugariam seus interesses, expondo em risco sua integridade física, emocional e psicológica, inviável o reconhecimento do direito almejado.
7. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
8. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
9. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte alterara a verdade dos fatos emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, demandando sua qualificação com a aferição de que o outro litigante, que traz inverdade, tivera ciência prévia de que o fato alegado não era verdadeiro, não se qualificando as alegações formuladas para obter a sua alforria do pensionamento como má-fé processual, pois, conquanto a parte ex adversa discorde de sua interpretação, está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar a parte contrária (CPC, art. 80, II).
10. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
12. Segundo a exata dicção do artigo 141, §2o, do ECA, a assistência judiciária gratuita que encerra alcança apenas as crianças e adolescentes protagonistas da postulação judicial, não alcançando outros sujeitos processuais, ainda que verse o litígio sobre interesse e direito de criança ou adolescente, resultando dessa exegese que, no ambiente de ação de regulamentação de visitas, não contemplando incapaz como sujeito processual, a parte vencida deve ser sujeitada aos ônus da sucumbência como expressão do princípio da causalidade.
13. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários fixados. Sentença mantida. Unânime.